Tribunal: TJSP
Processo: 2004718-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA CUJA ANÁLISE RESTOU PREJUDICADA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO DADO COMO PARTE DE PAGAMENTO AO NEGÓCIO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NO DOCUMENTO RECEBIMENTO
- Prejudicada a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez que a benesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA CUJA ANÁLISE RESTOU PREJUDICADA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO DADO COMO PARTE DE PAGAMENTO AO NEGÓCIO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NO DOCUMENTO RECEBIMENTO
- Prejudicada a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez que a benesse acabou por ser concedida pelo R. Juízo a quo.
- É característica da tutela de urgência a antecipação dos efeitos que se alcançariam ao final do processo, mormente quando há perigo de perecimento e de tornar irreversível a medida buscada, sendo desnecessária a existência de certeza quanto ao provimento do recurso, pois, tal como ocorre no caso dos autos, o dano pode ser agravado tornando-se inócuo o provimento jurisdicional após o transcurso de largo lapso temporal.
- A tutela pretendia tem por escopo obstar a transferência do veículo Vectra, que fora entregue como parte de pagamento do negócio jurídico celebrado entre as partes, consistente na compra de uma carreta de caminhão para o transporte de biomassa, vez que o agravante alega que após a realização do negócio jurídico tomou conhecimento de que o selo de autenticidade posto no documento de transferência da carreta não era verdadeiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004718-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ALEXANDRE ALVES CARVALHO, é agravado LINDOMAR JOSE RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e na parte conhecida, deram provimento. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004718-11.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
2
AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES CARVALHO
AGRAVADO: LINDOMAR JOSÉ RIVEIRO
COMARCA: ARAÇATUBA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) DANILO BRAIT
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MATÉRIA CUJA
ANÁLISE
RESTOU
PREJUDICADA

TUTELA
DE
URGÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA
TITULARIDADE DO VEÍCULO DADO COMO PARTE DE
PAGAMENTO AO NEGÓCIO JURÍDICA ALEGAÇÃO DE
FALSIDADE NO DOCUMENTO RECEBIMENTO
- Prejudicada a análise do pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, vez que a benesse acabou por ser concedida pelo
R. Juízo a quo.
- É característica da tutela de urgência a antecipação dos efeitos
que se alcançariam ao final do processo, mormente quando há
perigo de perecimento e de tornar irreversível a medida buscada,
sendo desnecessária a existência de certeza quanto ao provimento
do recurso, pois, tal como ocorre no caso dos autos, o dano pode
ser agravado tornando-se inócuo o provimento jurisdicional após o
transcurso de largo lapso temporal.
- A tutela pretendia tem por escopo obstar a transferência do
veículo Vectra, que fora entregue como parte de pagamento do
negócio jurídico celebrado entre as partes, consistente na compra
de uma carreta de caminhão para o transporte de biomassa, vez
que o agravante alega que após a realização do negócio jurídico
tomou conhecimento de que o selo de autenticidade posto no
documento de transferência da carreta não era verdadeiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E,
NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância de fls. 27 que denegou a tutela de urgência pretendida pelo agravante,
por entender que a prova documental não continha elementos que evidenciavam de forma
suficiente a probabilidade do direito arguido na inicial, observando que havia a possibilidade
dos fatos terem ocorrido de forma diversa da narrada pelo autor, o que somente poderia ser
analisado sob o contraditório, bem como, concedeu prazo para que o agravante
apresentasse documentos para que fosse apreciado o pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004718-11.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
3
Sustentou o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que não tinha condições de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo do seu sustendo e o de sua família. No mais, asseverou ser
devida a tutela pretendida para o bloqueio do veículo, vez que a verossimilhança do alegado
decorria do fato de que o agravante havia se dirigido à delegacia de polícia para a lavratura
de boletim de ocorrência, destacando que entrou em contato com o tabelião do cartório que
teria emitido o selo de autenticidade do documento, tendo este atestado a falsidade do
documento. Observou que o objetivo da medida buscada era prevenir que terceiros
adquirentes de boa-fé fossem prejudicados, resguardando, ainda, os direitos do agravante.
Processado o agravo, foi dispensado o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo transcorrido in albis o prazo para apresentação de contraminuta (vide certidão de
fls. 26).
É a síntese do necessário.
O recurso comporta conhecimento em parte e, na parte conhecida comporta
acolhimento. Justifico.
De plano, conforme explanado ab initio, inviável se mostrava a apreciação do
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, na medida em que o R. Juízo a quo
apenas havia determinado a apresentação de documentos que comprovassem a
necessidade do benefício, sem que tivesse sido analisado o pleito em si. Por isso, apontou-
se que a análise do referido pleito no bojo do presente, acarretaria supressão de Instância, o
que não poderia se admitir.
Além disso, é possível observar dos autos de origem que os benefícios da
justiça gratuitas foram concedidos ao agravante (vide r. decisão de fls. 57), se encontrando,
portanto, prejudicada a apreciação do pedido em comento.
Por outro lado, no que toca à possibilidade de concessão da tutela de
urgência, o recurso deve ser acolhido.
Isto porque, é característica da tutela de urgência a antecipação dos efeitos
que se alcançariam ao final do processo, mormente quando há perigo de perecimento e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004718-11.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
4
tornar irreversível a medida buscada, sendo desnecessária a existência de certeza quanto
ao provimento do recurso, pois, tal como ocorre no caso dos autos, o dano pode ser
agravado tornando-se inócuo o provimento jurisdicional após o transcurso de largo lapso
temporal.
Ademais, não se pode olvidar que, em caso de improcedência da demanda, a
questão poderá ser resolvida em perdas e danos, já que a questão versada nos autos é
exclusivamente patrimonial.
Neste contexto, oportuno lembrar que a tutela pretendia tem por escopo
obstar a transferência do veículo Vectra, que fora entregue como parte de pagamento do
negócio jurídico celebrado entre as partes, consistente na compra de uma carreta de
caminhão para o transporte de biomassa, ocorrido em outubro de 2018, vez que o agravante
alega que após a realização do negócio jurídico tomou conhecimento de que o selo de
autenticidade posto no documento de transferência da carreta não era verdadeiro.
Desta forma, com o fito de obstar a ocorrência de dano irreparável ou de
difícil reparação, consistente na alienação do bem a terceiros, mostra-se prudente o bloqueio
de transferência do veículo Vectra de placas HTA 3811 para terceiros, até r. decisão final a
ser proferida nos autos de origem, de modo a evitar não só prejuízos ao agravante, mas
também a terceiros de boa-fé que poderão adquirir o bem dado como parte de pagamento
ao negócio jurídico objeto de discussão no presente.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, CONHECE-SE EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida, DÁ-SE PROVIMENTO a ele, para o fim de conceder a tutela de urgência,
obstando a transferência do veículo, Vectra de placas HTA 3811 para terceiros, até r.
decisão final a ser proferida nos autos de origem.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora